Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-73.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001702-73.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL EM CONQUISTA D’OESTE- CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULAS - MEDIDA DE NECESSIDADE E SALUBRIDADE – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública.

Afigura-se necessário determinar que o Município proceda a instalação de climatizadores de ar na escola Estadual Conquista D’Oeste no município de Conquista D’Oeste, já que constatado que desde o ano de 2017 o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria Estadual de Educação, vem respondendo ao Ministério Público que a instalação de posto de transformação e, consequentemente, dos aparelhos de ares-condicionados estão em processo licitatório, que, diga-se de passagem, nunca era concluído, estando os alunos e demais profissionais de educação daquela escola há muitos anos frequentando um ambiente escolar sem climatização. Sendo que após a propositura da ação civil pública fora concluída a pleiteada instalação dos ares-condicionados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1001702-73.2022.8.11.0013
,
movida pelo Ministério Público, que julgou procedente o pedido inicial , determinando ao requerido que promova, no prazo de 15 dias, a conclusão total do projeto de climatização da Escola Estadual Conquista D’Oeste, em Conquista D’Oeste/MT, com a instalação do posto de transformação e, consequentemente, instalação e funcionamento dos ares-condicionados em todas as salas de aula em quantidade e potência adequadas,
sob pena de constrição de verbas públicas para garantir o resultado prático equivalente.

Irresignado, sustenta o apelante, que não há omissão ou descaso quanto ao projeto de climatização da Escola Estadual Conquista D’Oeste, em Conquista D’Oeste/MT.

Argumenta que qualquer forma de interferência do Poder Judiciário se caracterizaria como totalmente desarrazoável e desproporcional, ante a latente violação à separação dos poderes contida na pretensão almejada nos autos.

Afirma que a unidade escolar possui estrutura física adequada e perfeitas condições de ensino para os alunos.

Assevera que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a realização de obras, mesmo que postuladas a título de direito constitucional, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.

Alega que se admite a intervenção do Judiciário desde que exista circunstância excepcional e emergencial, que demonstre grave violação ao núcleo essencial de direito fundamentais ou o mínimo existencial, por ação ou omissão das autoridades públicas.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial..

O apelado apresentou contrarrazões (ID 232929194), dando pontual combate às razões recursais, com pedido de desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID. 239973158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando determinação judicial para
“
conclusão total do projeto de climatização da Escola Estadual Conquista D’Oeste, em Conquista D’Oeste/MT, com a instalação do posto de transformação e, consequentemente, instalação e funcionamento dos ares-condicionados em todas as salas de aula em quantidade e potências adequadas
”.

Em decisão inicial, o juízo primário indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 84134459).

Sobreveio aos autos o ofício de ID. 232929181, informando a instalação e funcionalidade dos aparelhos de climatização.

Posteriormente, conforme relatado, a sentença apelada julgou procedente o pedido inicial, determinando ao requerido que promova, no prazo de 15 dias, a conclusão total do projeto de climatização da Escola Estadual Conquista D’Oeste, em Conquista D’Oeste/MT, com a instalação do posto de transformação e, consequentemente, instalação e funcionamento dos ares-condicionados em todas as salas de aula em quantidade e potência adequadas,

sob pena de constrição de verbas públicas para garantir o resultado prático equivalente.

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que anterior ao ano de 2017 existe um projeto de climatização da Escola Estadual.

Realizada licitação para contratação de empresa prestadora de serviço de instalação do posto de transformação, a contratada paralisou a execução da obra imotivadamente, fato que levou a Administração a rescindir o contrato, em 2018.

Foi noticiado ainda em 2022 que em novo processo licitatório havia sido emitida nova ordem de serviço para realização da instalação.

Não obstante a direção da unidade escolar tenha reiteradamente solicitado à Secretaria de Educação a conclusão da obra de instalação de posto de transformação para atendimento de 28 unidades escolares do Estado de Mato Grosso, e posterior conclusão do projeto de climatização da Escola Estadual Conquista D’Oeste, com a

instalação dos aparelhos de ar condicionado em todas as salas de aula, tal pleito não fora atendido antes da propositura da presente ação.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal preconiza a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei no 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3o, inciso IX.

No caso concreto, conforme já exposto, desde o ano de 2017, o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria Estadual de Educação, vem respondendo ao Ministério Público que a instalação de posto de transformação e, consequentemente, dos aparelhos de ares-condicionados estão em processo licitatório, que, diga-se de passagem, nunca é concluído, estando os alunos e demais profissionais de educação daquela escola há muitos anos frequentando um ambiente escolar sem climatização.

Destarte, tratando-se a conclusão do projeto de climatização de medida de necessidade e salubridade aos alunos matriculados na Escola Estadual Conquista D’Oeste, razão pela qual a manutenção da sentença apelada se faz impositiva.

Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso à Educação de qualidade, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

Sendo que a tese firmada no tema 698 aduziu ainda que, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

A propósito, colaciono precedentes:

Tema 698 - Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.

Há Repercussão?

Sim

Relator(a):

MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO

Leading Case:

RE 684612

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2o e 196, da Constituição federal, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta.

Tese:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

E ainda:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1. A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas. 3. Agravo regimental não provido.” (SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO SURDO – CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – NECESSIDADE – GARANTIA PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade, segurança e inclusão social às crianças e adolescentes.
A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à EDUCAÇÃO, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4o e, ESPECIALMENTE no que se refere à EDUCAÇÃO, no art. 53.

(N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024